Tribunal: TJMT
Processo: 1011936-27.2022.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011936-27.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDRE FELIPE SOARES - CPF: 050.930.001-40 (APELANTE), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E TRÁFICO PRIVILEGIADO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, REDUZIDAS AS PENAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - APREENSÕES DE DROGAS [MACONHA, PASTA-BASE DE COCAÍNA E CLORIDRATO DE COCAÍNA] – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL PRESERVADA – DOSIMETRIA - PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES DO APELANTE – DEDICAÇÃO AO TRÁFICO NÃO DEMONSTRADA – RECONHECIMENTO – DIVERSIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS – FRAÇÃO 1/2 – ARESTOS DO STJ E TJMT-
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE
.

Os depoimentos dos policiais militares, em harmonia com as demais provas, tais como a apreensão de drogas variadas e dinheiro após fuga, afiguram-se
“idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, que se consuma com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais
“manter em depósito”
substância entorpecente para mercancia.

A diversidade de drogas [maconha, pasta-base de cocaína e cocaína] e a forma de acondicionamento [porções individuais preparadas para venda] permitem aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos (TJMT, AP NU 1000401-09.2023.8.11.0029; AP NU 1002585-93.2023.8.11.0042).

A pasta-base de cocaína, após o processo de refino, pode atingir ao menos 10 (dez) vezes o seu peso, de modo que o volume de 8
,13g (oito gramas e treze centigramas)
se transforma em até 81g (oitenta e um gramas) de cocaína pura, segundo conclusões científicas de pesquisas acadêmicas (ALVES, Timóteo Ribeiro. A atuação dos Pelotões Especiais de Fronteira do Comando de Fronteira Solimões/8º BIS no combate ao tráfico de drogas e armas - Disponível em: /bdex.eb.mil.br/), ao passo que a maconha apreendida [1,005kgg] possibilitaria a confecção de, ao menos, 1.000 (mil) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC nº 70081969909; TJRS, HC nº 5003759-42.2021.8.21.7000/RS)

“Mantém-se a condenação do recorrente pela prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, em especial a palavra dos policiais responsáveis pela prisão.”
(TJMT, Ap nº 1036138-91.2022.8.11.0002)

“1 – Cabendo à defesa o ônus de comprovar suas teses, nos termos do art. 156, CPP, não prospera pedido de absolvição do delito de tráfico, se as versões apresentadas pelos apelantes mostram-se isoladas no conjunto probatório, sem o mínimo respaldo em elemento concreto de convicção, porventura, existente. Os harmônicos testemunhos de policiais, na fase judicial não contraditados e confirmando o teor das declarações prestadas na fase policial, consideram-se plenamente convincentes e idôneos, inexistindo motivo algum para desacreditá-los.”
(TJMT, N.U 0004548-37.2011.8.11.0055)

As quantidades das drogas apreendidas (
7,87g de cocaína, 1,005kg de maconha e 8,13g de pasta-base de cocaína
) não permitem deduzir traficância em larga escala, notadamente porque não se revelam expressivas, segundo interpretação do c. STJ (HC 446288/SP; HC 458125/MT; HC 451607/ES), que mensura em quilogramas.

A primariedade, quantidade de entorpecentes e a ausência de provas da habitualidade delitiva, autorizam o reconhecimento da minorante, por ser direito subjetivo do apelado (STJ, AgInt no REsp nº 1625110/PR).

A diversidade de drogas [pasta-base de cocaína, cocaína e maconha] e a natureza mais nociva, justificam a fração redutora de 1/2 (metade) (STJ, AgRg no HC n. 750.296/RS).

Recurso
conhecido e

provido parcialmente para redimensionar as penas a
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1011936-27.2022.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S):

ANDRÉ FELIPE SOARES

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ANDRÉ FELIPE SOARES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (NU 1011936-27.2022.8.11.0042), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 224484785).

O apelante sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para comprovar seu envolvimento no tráfico de drogas; 2) faria jus ao tráfico privilegiado.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas e, consequentemente, substituída a privativa de liberdade por restritivas de direito (ID 224484795).

A 11ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 224484799).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO – AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA – SUBSDIARIAMENTE TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPROCEDÊNCIA DAS TESES DEFENSIVAS. Autoria devidamente comprovada – diligências – materialidade e depoimentos policiais. Impossibilidade de aplicação do privilégio – não preenchimento dos requisitos do §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Parecer pelo desprovimento do recurso.”

(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 225708155).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 25 de julho de 2022, por volta das 22h50min, na rua Várzea Grande, nº 323, bairro Três Barras, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado ANDRE FELIPE SOARES foi preso em flagrante delito por ter em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar..

[...]

Pelo exposto, o Ministério Público denuncia ANDRE FELIPE SOARES, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06 [...].
”
(Natanael Moltocaro Fiúza, promotor de Justiça – ID 224484693)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]A materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se devidamente comprovada pelo termo de exibição e apreensão e pelo laudo pericial n.º 3.14.2022.87285-01, restando incontestável que as substâncias apreendidas, se tratavam de “MACONHA e COCAÍNA”, as quais eram ao tempo do fato e ainda são de uso, porte e comercialização proibida no Brasil, em conformidade com RDC n°. 13 de 26.03.2010, a qual regulamenta a Portaria n°. 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa na lista E e F2 de substâncias proscritas.

No que concerne à autoria do crime em questão, vejamos o que as provas colhidas na fase judicial subsidiam a respeito:

A testemunha ALEXANDRE FREITAS SIQUEIRA, quando inquirida em juízo, relatou que: [...].

A testemunha GIULIANO GUILHERME MARTINS COUTO, quando inquirida em juízo, relatou que: [...].

A testemunha FAGNER FIGUEIREDO, quando inquirido em juízo, relatou que: [...].

A testemunha GERALDO VIEIRA DA SILVA, quando inquirida em juízo, relatou que: [...]

O acusado ANDRÉ FELIPE SOARES, quando interrogado em juízo, relatou que: [...]

O acusado quando interrogado em juízo, negou a propriedade dos entorpecentes localizados e a prática delitiva, afirmando que estava no local junto com outras pessoas para comprarem drogas. Ainda, alegou que no momento que a polícia chegou todos correram, tendo ficado somente ele no local por não saber “correr”.

[...]

Diante o exposto, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o acusado ANDRE FELIPE SOARES [...] pela prática delitiva capitulada no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA

Assim, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Segunda fase: Não existem atenuantes ou agravantes a serem consideradas, de modo que mantenho a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Terceira fase: Nesta fase, Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n°. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas, nem integrar organização criminosa.

Concernente ao redutor do §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, o condenado NÃO faz jus a essa benesse, considerando a quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos (cocaína e maconha), a localização de petrechos (rolo de plástico filme e balança de precisão), somadas as informações dadas pelos policiais em juízo de que o réu é contumaz na prática do tráfico de drogas.

Não causas de aumento de pena a serem consideradas, TORNO A PENA CONCRETA em DEFINITIVO em desfavor de ANDRE FELIPE SOARES, [...] no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2º e §3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas, FIXO o regime prisional de início em SEMIABERTO.”
(Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito – ID 224484785)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Auto de Apreensão nº 2022.16.287162 (ID 224484181) e Laudo Pericial 3.14.2022.87285-01 (ID. 224484650), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Geraldo Vieira da Silva, policial militar (ID. 224484174), Alexandre Freitas Siqueira, policial militar (ID. 224484175), bem como ANDRE FELIPE SOARES, o apelante (ID. 224484186).

Em Juízo, colheu-se as declarações de Geraldo Vieira da Silva, Alexandre Freitas Siqueira, Giuliano Guilherme Martins Couto e Fagner Figueiredo Geraldo Vieira da Silva, bem como o interrogatório do apelante (ID 224484759/

224484760/

224484761).

Pois bem.

Verificam-se que os policiais militares [Geraldo Vieira da Silva, Alexandre Freitas Siqueira, Giuliano Guilherme Martins Couto e Fagner Figueiredo Geraldo Vieira da Silva] descreveram, coerentemente, as apreensões de 9 (nove) porções de cocaína, pesando 7,87g (sete gramas, oitenta e sete decigramas), 2 (dois) tabletes de maconha, pesando 1,005kg (um quilo e cinco decigramas), 8 (oito) porções pequenas de maconha, com peso de 60,33g (sessenta gramas e trinta e três centigramas), uma porção de pasta-base de cocaína, pesando 8,13g (oito gramas e treze centigramas), uma balança de precisão e um rolo de plástico filme.

Consta que a sequência do fato ocorreu da seguinte forma: 1) no dia 25.7.2022, receberam informações de que André Felipe estaria vendendo entorpecentes na região dos bairros Doutor Fábio e Altos da Serra; 2) em diligências, visualizaram o apelante em uma residência, abandonada, escondendo entorpecentes em um buraco e colocando pedras para tapar o local,
“na beira do córrego”
; 3) o apelante ao perceber a aproximação da viatura tentou fugir, todavia foi abordado pela guarnição policial; 4) localizaram no buraco [em que o apelante estava colocando pedras] os entorpecentes apreendidos.

Com efeito, os depoimentos dos policiais militares, em harmonia com as demais provas, tais como a apreensão de drogas variadas e dinheiro após fuga, afiguram-se
“idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, que se consuma com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais
“trazer consigo”
substância entorpecente para mercancia.

Noutro giro, a diversidade de drogas [maconha, pasta-base de cocaína e cocaína] e a forma de acondicionamento [porções individuais preparadas para venda] permitem aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos (TJMT, AP NU 1000401-09.2023.8.11.0029 - Relator: Des.

Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 9.4.2024; AP NU 1002585-93.2023.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal – 27.3.2024).

Atente-se que a pasta-base de cocaína, após o processo de refino, pode atingir ao menos 10 (dez) vezes o seu peso, de modo que o volume de 8
,13g (oito gramas e treze centigramas)
se transforma em até 81g (oitenta e um gramas) de cocaína pura, segundo conclusões científicas de pesquisas acadêmicas (ALVES, Timóteo Ribeiro. A atuação dos Pelotões Especiais de Fronteira do Comando de Fronteira Solimões/8º BIS no combate ao tráfico de drogas e armas - Disponível em: /bdex.eb.mil.br/), ao passo que a maconha apreendida [1,005kgg] possibilitaria a confecção de, ao menos, 1.000 (mil) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC nº 70081969909 - Relator: Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro - 31.7.2019; TJRS, HC nº 5003759-42.2021.8.21.7000/RS - Relator: Des. Ivan Leomar Bruxel – 8.4.2021)

Nesse tipo de comercialização ilícita, a movimentação financeira pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais, ao se considerar que “
no tráfico a droga pode render até 500% de lucro em comparação ao preço pelo qual os traficantes adquirem a droga
” (FERNANDES, Liva. A problemática da droga no telejornalismo brasileiro – uma análise da série de reportagens “O avanço da maconha” do Jornal da Band. Disponível em: portalintercom.org.brf).

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Mantém-se a condenação do recorrente pela prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, em especial a palavra dos policiais responsáveis pela prisão.”
(TJMT, Ap nº 1036138-91.2022.8.11.0002 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 5.9.2023)

Por sua vez, a escusa do apelante [“estava no local junto com outras pessoas para comprarem drogas”] não se mostra verossímil ao considerar que
“a defesa do acusado não produziu provas documentais e testemunhais que confirmassem a versão do réu em juízo”
, como bem destacado pelo Juízo singular (ID. 224484788).

Em situação análoga, decidiu este e. Tribunal:

“1 – Cabendo à defesa o ônus de comprovar suas teses, nos termos do art. 156, CPP, não prospera pedido de absolvição do delito de tráfico, se as versões apresentadas pelos apelantes mostram-se isoladas no conjunto probatório, sem o mínimo respaldo em elemento concreto de convicção, porventura, existente. Os harmônicos testemunhos de policiais, na fase judicial não contraditados e confirmando o teor das declarações prestadas na fase policial, consideram-se plenamente convincentes e idôneos, inexistindo motivo algum para desacreditá-los.”
(N.U 0004548-37.2011.8.11.0055, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal, 7.4.2022)

Logo, conclui-se que há provas suficientes para responsabilização penal do apelante por tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
).

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, por inexistir agravantes e/ou atenuantes, conservou a pena intermediária no mínimo legal.

Na terceira fase, não há causas de aumento.

Em relação ao tráfico privilegiado, o Juízo não o reconheceu por entender
“que o réu é contumaz na prática do tráfico de drogas”
.

Todavia, o apelante é primário (Sistema Primus e PJE), não há registros anteriores relativos ao tráfico de drogas e os depoimentos dos agentes policiais que atuaram na diligência de apreensão das substâncias entorpecentes, afiguram-se insuficientes para demonstrar a habitualidade delitiva, sobretudo por não haver indicação de diligências/monitoramento, atos de comércio anterior e/ou envolvimento com organização criminosa.

Além disso, as quantidades das drogas apreendidas (
7,87g de cocaína, 1,005kg de maconha e 8,13g de pasta-base de cocaína
) não permitem deduzir traficância em larga escala, notadamente porque não se revela expressiva, segundo interpretação do c. STJ (HC 446288/SP; HC 458125/MT; HC 451607/ES), que mensura em quilogramas.

Consideradas essas circunstâncias [primariedade, quantidade de entorpecentes e a ausência de provas da habitualidade delitiva], o reconhecimento da minorante constitui direito subjetivo do apelado (STJ, AgInt no REsp nº 1625110/PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 4.10.2017).

Por outro lado, a diversidade de drogas [pasta-base de cocaína, cocaína e maconha] e a natureza mais nociva, justificam a fração redutora de 1/2 (metade) (STJ, AgRg no HC n. 750.296/RS, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 22.8.2022).

Sendo assim, totalizam-se as penas definitivas em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’), com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44), ao se considerar a primariedade, as circunstâncias judiciais favoráveis e a pena imposta [inferior a quatro anos] (TJMT, Ap nº 0002678-06.2019.8.11.0045 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 16.4.2021).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para redimensionar as penas a
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024